Tribunal: TJSP
Processo: 1504352-03.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Autoria insuficientemente demonstrada – Recurso provido.

Tráfico de Drogas – Subsidiariamente – Aplicação de regime menos gravoso – Substituição da pena privativa de liberdade – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504352-03.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JACKSON
CESAR DA SILVA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, nos
termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, deram provimento ao
recurso para absolver Jackson Cesar da Silva Mouta da imputação de haver
infringido o artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504352-03.2019.8.26.0602 -Voto no 182
2
APELAÇÃO no 1504352-03.2019.8.26.0602 – 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SOROCABA– SP.
APELANTE: JACKSON CESAR DA SILVA MOURA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas
Insuficiência probatória
Absolvição

Autoria insuficientemente demonstrada Recurso provido.
Tráfico de Drogas Subsidiariamente Aplicação de regime
menos gravoso Substituição da pena privativa de liberdade
Recurso prejudicado.
VOTO No 182
JACKSON
CESAR
DA
SILVA
MOURA foi denunciado e condenado, pela r. sentença de fls. 162/170, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorreu para pleitear,
em síntese, a absolvição por fragilidade do conjunto probatório;
subsidiariamente, a aplicação de regime menos gravoso e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (fls. 179/183).
Foram apresentadas as contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504352-03.2019.8.26.0602 -Voto no 182
3
(fls. 191/197).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso de apelação (fls. 207/215).
É o relatório.
O apelo merece acolhida.
Segundo a denúncia de fls. 60/62, no
dia dos fatos, o apelante, vulgo “Beiço” (sic.), guardava, para entregar a
consumo de outrem, 37 embalagens plásticas contendo 80,13g de “maconha”
e outra com 45,94g do mesmo entorpecente, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 07/08 e 20, laudo de constatação de fls. e laudo
químico-toxicológico de fls. 30/33.
O apelante não foi ouvido em sede
policial e revel em juízo (fls. 135).
A prova oral acusatória é contraditória,
depoimento do policial civil Fernando no sentido de que, informado por
populares que “Beiço” (sic.) exercia a narcotraficância em um determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504352-03.2019.8.26.0602 -Voto no 182
4
apartamento, dirigiram-se ao local dos fatos e lá foram recebidos por Bruno,
este os levou ao quarto do apelante, onde foram localizados os entorpecentes
descritos na r. denúncia (fls. 135).
O
policial
Ronaldo
confirmou
a
participação na diligência narrada por Fernando e acrescentou que não
diligenciaram na vizinhança e que somente o próprio Bruno afirmou que
Jackson seria o tal “Beiço” (sic.) (fls. 135).
Por sua vez, a testemunha Bruno
mudou sua versão inicial dos fatos e, em juízo, afirmou que as drogas lhe
pertenciam e que o apelante estava a apenas dois dias no apartamento e que
não sabia da existência do ilícito localizado.
Destarte, não há prova quanto à autoria
da ação delituosa suficiente para a condenação do apelante, os depoimentos
policiais se tratam de meras suposições diante das alegações de Bruno no dia
dos fatos e não há nenhum outro elemento que corrobore com tais afirmações.
Ao contrário, a testemunha, em juízo, afirmou que as drogas lhe pertenciam e
não ao apelante.
Assim, o quadro probatório não indica
com segurança a autoria do apelante.
Considerando, portanto, que o Direito
Penal não opera com conjecturas, melhor se afigura absolver um provável
culpado a condenar um possível inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504352-03.2019.8.26.0602 -Voto no 182
5
Ante o exposto, nos termos do artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal, dá-se provimento ao recurso
para absolver Jackson Cesar da Silva Mouta da imputação de haver infringido
o artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR